Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. omissão, vício, obscuridade. vícios não configurados. pretensão de rediscussão da matéria. impossibilidade. prequestionamento. enunciado 125 fonaje. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes, para manter a sentença proferida na origem, confirmando a condenação dos réus na obrigação de pagar aos autores o valor de R$ 5.580,00.
2. Os embargos são próprios, tempestivos e dispensados de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de omissão no acórdão, consistente, em síntese, na ausência de análise de questões de mérito. Elenca-se, ainda, a necessidade de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. De início, os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Tanto é assim que, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, mas somente com a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, considerando-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
5. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. Ademais, como bem pontuado no acórdão questionado, item 4, “a parte ré, além de apresentar os documentos comprobatórios, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014)”. Em reforço, a matéria fática não adequadamente impugnada na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto, o que também ficou evidenciado no ato embargado.
6. Portanto, não se verifica omissão no ato embargado, tratando-se as alegações dos recorrentes, em verdade, de mero inconformismo com o que fora decidido no acórdão. Nesse contexto, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
7. Em arremate, os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.